Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À HONRA. SEM VIÉS PERSONALÍSSIMO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, procedem-se, no presente acórdão, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos 0728348-35.2021.8.07.0016, 0713840-84.2021.8.07.0016, 0728346-65.2021.8.07.0016 e 0723292-21.2021.8.07.0016.
II. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em desfavor da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial dos respectivos processos elencados acima, que consistia em reparação de ordem moral decorrentes de supostas ofensas ocorridas dentro da unidade da instituição de educação em que o autor trabalhava. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, assevera que a sentença deixou de considerar o amplo acervo probatório colacionado aos autos, pois sustenta que houve uma análise superficial sobre as provas acostadas.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 31315594 – proc. 0728348-35); (ID 31352363 – proc. 0713840-84); (ID 31704412 – proc. 0728346-65); (IDs 31735456 e 31735458 – proc. 0723292-21).
IV. O inciso X, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.” No mesmo artigo, no inciso XXXIV, alínea “a” dispõe que “são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos sem defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.” Assim, deve consignar que o direito à liberdade de expressão deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem e ao direito de intimada de terceiros.
V. Com efeito, a obrigação de indenizar surge no momento em que o agente excede o limite do direito à liberdade de expressão, de modo, a ultrapassar os demarcadores da boa-fé e da finalidade do ato.
VI. Na espécie, da análise dos cartazes, nota de repúdio e os demais elementos probatórios, verifica-se que consta dos documentos manifestação, tais como citação de normas e expressões de impacto, bem como impugnação ao ocorrido relativo ao impedimento de colocação de cartaz no mural e fato de ter chamado a polícia. Nota-se dos elementos não se identifica a suposta agressão direcionada ao autor de forma individual, personalíssima, mas, sim, reflete uma manifestação política. De modo, a expressar a indignação de um grupo sobre o seu ponto de vista relativo aos fatos ocorridos.
VII. Dessa forma, a conduta da parte ré/recorrida não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão, a ensejar o dever de reparação pelo dano de natureza extrapatrimonial, tudo conforme determinado na sentença, que não merece qualquer reparo.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, sendo que a exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.